Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. CRIMES DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDICÍOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
2. Havendo indícios suficientes de que o acusado tenha assumido o risco de provocar o acidente ao dirigir embriagado, na contramão e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, a questão deve ser levada ao Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Recurso conhecido e desprovido.